Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC, NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida.” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Na espécie, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelos embargantes só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão aduzida pelo recorrente.
3. A propósito, ainda que o agravante aponte, em tese, fundamentos que afastem a credibilidade da relação jurídica subjacente à emissão dos cheques, não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos robustos de que as cártulas se originam de prática ilícita, de obrigação ilegalmente contraída ou, ainda, de má-fé dos portadores.
4. Recurso conhecido e desprovido.